Tribunal: TJBA
Processo: 8010667-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação (recebida como Recurso em Sentido Estrito) n.º 8010667-51.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Adriana Gomes de Souza Advogado: Dr. Lívio Jaques Silva Soares (OAB/BA: 67.486) Apelado: Amauri Pereira Góis Advogado: Dr. Antônio Cléber Silva Macedo (OAB/BA: 75.131) Origem: 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS (ARTS. 139 E 140, § 2º, C/C O ART. 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO NA ORIGEM. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO. EXEGESE DO ART. 98, § 1º, INCISO VIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE REFORMA DO DECISIO QUE RECONHECEU A PEREMPÇÃO NA FORMA DO ART. 60, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO, CONTUDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITEADO. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DA PARTE QUERELANTE PARA SE PRONUNCIAR SOBRE AS PRELIMARES SUSCITADAS PELA DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. PARTE REPRESENTADA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA QUERELANTE PARA MANIFESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando a sentença vergastada, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Querelante para manifestação. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Adriana Gomes de Souza em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (Id. 73734349), que extinguiu a punibilidade do Querelado Amauri Pereira Góis, com fundamento no art. 107, IV, terceira figura (perempção), do Código Penal e no art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal. II - Extrai-se dos autos que Adriana Gomes de Souza ofereceu queixa-crime em face de Amauri Pereira Góis, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos arts. 139 e 140, § 2º, c/c o art. 141, inciso III, todos do Código Penal (Id. 73734318, págs. 02/17). O processo tramitou inicialmente perante a 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador, tendo o Magistrado a quo, após manifestação do Ministério Público (Id. 73734318, págs. 47/48), declarado a incompetência do Juízo para julgamento do feito, em razão das penas aplicáveis aos crimes elencados na peça inicial ultrapassarem o limite de 02 anos, determinando a sua redistribuição a uma das Varas Criminais da Capital (Id. 73734318, pág. 51). Redistribuídos os autos à 17ª Vara Criminal de Salvador, a Juíza de origem deferiu a gratuidade da justiça, designando audiência de conciliação (Id. 73734322), a qual restou infrutífera, sendo recebida a denúncia, com a citação do Querelado para apresentar defesa (Id. 73734335). Em 19/03/2024, foi apresentada resposta à acusação, oportunidade na qual foram arguidas preliminares pela Defesa (Id. 73734341), determinando a Magistrada a intimação da Querelante para sobre elas se manifestar (Id. 73734342). Certificado o decurso in albis do prazo deferido (Id. 73734345), o Parquet se pronunciou pela intimação da Querelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela Defesa (Id. 73734348), tendo a Juíza de 1º grau proferido sentença, extinguindo a punibilidade do Querelado em razão da perempção, sob o fundamento de que a Querelante, embora intimada por seu advogado constituído, não compareceu aos autos, demonstrando evidente desinteresse no feito, nos termos do art. 60, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. 73734349). Opostos Embargos de Declaração pela Querelante (Id. 73734350), estes foram rejeitados (Id. 73734351). III - Irresignada, a Querelante interpôs Recurso de Apelação (Id. 73734355), postulando a Defesa, na peça de interposição, a admissibilidade do recurso, com a isenção de custas, uma vez que lhe foi concedida a gratuidade da justiça em 1ª instância, não sendo necessária a realização de preparo. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença, ao argumento de que não há obrigatoriedade para que a parte Querelante apresente manifestação sobre a resposta à acusação, por falta de previsão legal, determinando-se o prosseguimento do feito na origem. IV - De início, no que concerne aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se que a situação em destrame amolda-se ao art. 581, VIII, do Código de Processo Penal, sendo cabível o Recurso em Sentido Estrito, e, não, o de Apelação. Entretanto, considerando que o recurso foi interposto no prazo legal cabível à espécie, em respeito ao Princípio da Fungibilidade e seguindo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, conhece-se do Recurso, com a dispensa do recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do CPC, uma vez que deferido o benefício da justiça gratuita na origem. V - No mérito, o Recurso merece acolhimento, ainda que por fundamento diverso ao pleiteado nas razões recursais. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a perempção “trata-se de uma sanção processual pela inércia do particular na condução da ação penal privada, impedindo-o de prosseguir na demanda. Perempção origina-se de perimir, que significa matar, destruir. É instituto aplicável apenas à ação penal privada exclusiva, e não na subsidiária da pública” (in: Manual de direito penal: volume único. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 948), acarretando, quando reconhecida, a extinção da punibilidade do Querelado. VI - O art. 60 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de perempção nos seguintes termos: “Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal: I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos; II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36; III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais; IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor”. VII - No caso dos autos, a Juíza de origem reconheceu a ocorrência da perempção, com fundamento no art. 60, inciso I, do CPP, extinguindo a punibilidade do Querelado, uma vez que “Intimada regularmente através do seu advogado constituído (id. 439139066), a Querelante não compareceu aos autos, deixando de se manifestar dentro do prazo legal, conforme certidão anexada ao id. 446277611, demonstrando evidente desinteresse no feito”. VIII - Da análise do caderno processual, observa-se que, embora o advogado da Querelante tenha sido intimado para se manifestar sobre as preliminares apresentadas na resposta à acusação, no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 73734344) - cujo ato foi disponibilizado no DJe de 10/04/2024 -, deixou transcorrer o prazo assinalado sem pronunciamento, conforme certificado em 27/05/2024 (Id. 73734345). Na sequência, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público em 10/06/2024 (Id. 73734346), tendo o Parquet assim se pronunciado: “Ciente, intime-se o querelante para se manifestar acerca das preliminares de Defesa arguidas” (Id. 73734348). Contudo, não houve intimação pessoal da Querelante, sobrevindo sentença extintiva pela perempção (Id. 73734349). IX - Ocorre que, consoante ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “quando, iniciada a ação penal exclusivamente privada ou personalíssima, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos: prevalece o entendimento de que, antes de declarar a perempção, o juiz deve intimar o querelante para apresentar eventual justificativa para o abandono do processo” (in: Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 356). X - Na mesma linha intelectiva, o escólio de Eugênio Pacelli: “Considera-se, então, perempta a ação penal quando, iniciada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos (art. 60, I, CPP). Obviamente, como a razão da lei é a celeridade e a exigência de demonstração, pelo ofendido, da efetiva lesão causada pelo fato, somente se reconhecerá a perempção em tal hipótese desde que seja regularmente intimado o querelante (ele e seu procurador) para a adoção de providências necessárias ao impulso do processo” (in: Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 210). XI - Desse modo, na ausência de manifestação tempestiva do advogado da Querelante, deve ela ser pessoalmente intimada, possibilitando que promova o regular andamento do processo, inclusive com a constituição de novo patrono, se for o caso, a fim de que não seja penalizada pela inércia do seu procurador atual. Intimada pessoalmente a Querelante e nada requerendo no prazo de 30 (trinta) dias, restará, então, configurado o desinteresse da parte no prosseguimento do feito e caracterizada a perempção. XII - Acerca do reconhecimento da perempção nos termos do art. 60, I, do CPP, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que “a interpretação mais adequada ao espírito da legislação, no que se refere à configuração do abandono processual, é promover a intimação pessoal da parte, após verificada a inércia do advogado constituído, para cumprir a diligência determinada pelo juízo” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00075180420228080024, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024). XIII - Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça: “É importante destacar que, conforme o art. 60, I, do CPP, a perempção ocorre quando o querelante, de forma injustificada, deixa de dar seguimento ao processo, resultando na extinção da punibilidade. Este dispositivo visa punir a inércia do querelante, ou seja, a falta de diligência que impede o regular prosseguimento do feito. No entanto, observa-se que a Querelante, após ser intimada para se manifestar em relação à resposta à acusação, através do seu advogado, não o fez. Contudo, não foi intimada pessoalmente, conforme requerido pelo Ministério Público (Id. 73734348). Portanto, na falta da intimação pessoal da querelante para garantir o regular andamento do processo, data venia, incorreu em erro o magistrado a quo ao extinguir a punibilidade pela perempção”. XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso. XV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando a sentença vergastada, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Querelante para manifestação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal (recebida como Recurso em Sentido Estrito) n.º 8010667-51.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Adriana Gomes de Souza, e, como Apelado, Amauri Pereira Góis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Recurso, reformando a sentença vergastada, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Querelante para manifestação, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.